Tribunal: TJDFT
Processo: 0740333-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENTA CORDEIRO CASTRO e FABIO BENVENUTTI CASTRO, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada pelos agravantes em desfavor de DAVID DA ROCHA MIRANDA e DEVANI MIRANDA, com pedido de rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais. Alegaram que, em 6 de dezembro de 2021, contrataram a empresa D MIRANDA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, da qual DEVANI é o único sócio, porém representada por DAVID, para a construção de uma casa, por empreitada global, com preço ajustado de R$770.250,00 e prazo de entrega de 260 dias, vencendo em 23 de agosto de 2022. Segundo o contrato, os autores pagariam seis parcelas no valor de R$105.000,00 e sétima de R$95.250,00, com intervalos de 30 dias entre elas. Caberia aos contratados o fornecimento da mão de obra e todo o material necessário à construção. Posteriormente, firmaram dois aditivos, cujo valor somado totalizou R$42.000,00. Pagaram, ainda, uma parcela extra de R$111.705,61 para compra de materiais de construção e em razão dos contratados terem afirmado que estariam descapitalizados e sem condições de realizar a despesa. Não obstante o cumprimento da obrigação de pagar todas as parcelas e, inclusive, valores que eram de responsabilidade dos contratados, no dia 2 de maio do corrente ano, os requeridos abandonaram a obra e sem concluírem os serviços. Em contato com os requeridos, teve conhecimento de que se encontram em condição financeira fragilizada e por isso estão alienando patrimônio, como veículos e imóveis de sua propriedade. Requereram a concessão de arresto cautelar até o montante correspondente à parcela inacabada da obra e a recair sobre contas bancárias e outros bens que discriminou. O pedido foi indeferido sob o pálio de que há necessidade de dilação probatória para apurar o inadimplemento dos réus e que não haveria evidências de que estariam de desfazendo do patrimônio com a intenção de frustrar futura execução. Nas razões recursais, repristinaram os fundamentos da exordial. Ressaltaram que os documentos anexados aos autos seriam suficientes para demonstrar o abandono da obra e o percentual inacabado, bem como a dilapidação do patrimônio, o que caracterizaria o risco ao resultado útil do processo. Requereram “seja deferida a MEDIDA LIMINAR de o arresto dos bens móveis, pesquisa e bloqueio junto aos sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD, SREI e INFOJUD) a disposição do poder judiciário, para a constrição de tais bens e ativos financeiros em nome dos agravados até o valor de R$ 404.120,61 (quatrocentos e quatro mil, cento e vinte reais e sessenta e um centavos) em virtude das provas de dilapidação do patrimônio do segundo agravado e ações de execução em nome do primeiro agravado e abandono da obra empreitada apesar de integramente quitada”. Preparo regular sob ID 51995085. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID’s 170812999, 170813000, 170813001, 170813002, 170813003, 170813004, 170813005 e 170813006. A inicial passará a ser aquela de ID 170812999. No item a.1 da pág. 31, ID 170812999, os autores requereram a desconsideração da personalidade jurídica da requerida D MIRANDA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO para a responsabilização do sócio Devani Miranda e do representante David da Rocha Miranda. Ocorre que a certidão simplificada de ID 170813000 demonstra que D MIRANDA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO é o nome empresarial do empresário individual Devani Miranda, de modo que aquela não possui personalidade jurídica, e por isso não pode ser parte nesta relação jurídica processual. Por consequência, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, especialmente por inexistir distinção entre patrimônio pessoal do requerido Devani Miranda e a empresa em questão. Assim, RETIFICO, nesta data, o polo ativo, para excluir D MIRANDA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, visto já constar como réu o empresário individual Devani Miranda, pois tratam-se da mesma pessoa. Por outro lado, em que pese a exclusão de D MIRANDA SERIÇOS DE CONSTRUÇAO, há que ser mantido no polo passivo o requerido David da Rocha Miranda, pois sua pertinência subjetiva decorre do vínculo entre os autores e a relação jurídico obrigacional relativa à proposta de prestação de serviços para empreitada global de ID 167740256, bem como do recebimento de valores acertados pela empreitada, que os autores buscam o ressarcimento. No mais, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais do art. 300 c/c art. 301, ambos do CPC para fins de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, consistente na pesquisa e consequente bloqueio de valores pelo SISBAJUD/BACEJUD e de bens, pois, além da necessidade de observância do contraditório para análise das questões relativas ao inadimplemento dos réus, não há qualquer indício de que estes não dispõem de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que vier a ser constituída neste processo de conhecimento ou, ainda, que esteja se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução, pois tal não se deduz dos anúncios de ID’s 170813003, 170813004 e 170813005. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência constantes das letras “a.1” e “a.2”, da pág. 31, ID 170812999.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A atual ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa e que o devedor estaria dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As provas pré-constituídas e anexadas à exordial denotam o abandono da obra por parte dos agravados, bem como possível “liquidação” do patrimônio. Nesse sentido, colhe-se a mensagem enviada aos autores em que admitem não ter recursos para terminar a obra e que o saldo obtido pela venda de seus bens particulares tem sido empregado em outros empreendimentos (ID 167740269): “Quando você diz ‘drásticas’ em tom de ameaça, eu sinceramente não posso fazer do que já estou fazendo, não tenho de onde tirar do meu bolso para terminar a SUA casa, eu até estou fazendo isso, mais é na forma que eu consigo, sua forma drásticas só vai me fazer perder ainda mais noites de sono, mais que de nada adianta no término da casa. Olha pra terminar uma casa minha no Garden (você foi lá várias vezes) eu comecei com 700 mil, para finalizar tive que vender uma moto de 55 mil mais uma caminhonete de 160 mil, e minha obra era bem menor que a sua. Infelizmente para terminar a sua eu não possuo mais nem moto nem caminhonete.” Conforme se extrai da declaração do requerido DAVID e em que pese os agravantes já terem pago a totalidade do preço, o cumprimento do contrato foi colocado em segundo plano e priorizando seus empreendimentos pessoais em detrimento da obrigação contratada. Lado outro, ainda que não se tenha aperfeiçoado o contraditório, os autores anexaram laudo particular de engenheiro por eles contratado e que atesta a conclusão de 56,859% e que a diferença entre o que foi realizado e efetivamente pago pelos contratantes corresponderia a R$398.605,49, ou 43,141% do total pago (ID 16770268, pag. 11): “g. O estágio atual da obra permite estimar que a construção evoluiu proporcionalmente ao valor de R$525.350,12 (quinhentos e vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta reais e doze centavos), o que equivale ao percentual de 64,678% sobre o valor de R$812.250 (contrato inicial e dois adicionais) ou ainda a 56,859% sobre o valor R$923.955,61 (contrato inicial, dois adicionais e pagamentos realizados a mais), levando-se em conta os valores de mercado para aquisição de material e realização de mão de obra (Anexo 3 – Planilha Estimativa dos serviços Executados e Gastos com Materiais); h. A diferença entre o realizado e o efetivamente pago pelos contratantes gera um crédito de R$398.605,49 (trezentos e neventa e oito mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e nove centavos), o que equivale ao percentual de 43.141% do valor total pago de R$923.955,61 (novecentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos).” Em que pese a unilateralidade desse meio de convencimento, portanto ainda sujeita ao contraditório, o parecer técnico se presta a embasar o convencimento preliminar dos fatos e a existência de verossimilhança ou da fumaça do bom direito para fim de concessão de tutela de urgência. Até este momento, revelam-se verossímeis as alegações de que os requeridos deixaram de cumprir sua obrigação no contrato e tem canalizado os recursos atuais para a conclusão de empreendimentos próprios e em detrimento dos contratantes. De acordo com o Direito das Obrigações, o credor pode exigir o cumprimento da prestação da pactuada, no tempo, modo e lugar ajustados. E mesmo em caso de inadimplemento, é legítimo o exercício desse direito sem prejuízo das perdas e danos (art. 475, CC). Somente em último caso, a obrigação resolve-se em perdas e danos, as quais compreendem os danos emergentes e lucros cessantes. Por fim, os agravantes requereram o arresto até o limite de R$404.120,61. Porém, o valor supostamente a ser restituído, conforme apurado em laudo pericial por eles produzido, seria de R$398.605,49. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar o arresto de bens por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo de primeiro grau e até o montante de R$398.605,49 (trezentos e noventa e oito mil seiscentos e cinco reais e quarenta e nove centavos). O numerário e bens eventualmente arrecadados deverão permanecer à disposição da Justiça até julgamento do recurso perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento desta decisão e proceder as respectivas ordens de arresto. Os agravantes poderão igualmente diligenciar pela localização de bens móveis e imóveis, quando deverão informar no juízo de origem para o respectivo arresto, conforme o caso. No caso de bem de raiz, deverão ainda proceder a averbação da constrição na respectiva matricula. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator